Tribunal: TJBA
Processo: 8011529-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011529-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROSANGELA CORDEIRO RIOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM APELAÇÃO. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS COMUNS EM CONTA-CORRENTE DO LIMITE DE TRINTA POR CENTO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS DE INTEGRALIZAÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por devedora em face de acórdão unânime que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para afastar a limitação de trinta por cento sobre os descontos relativos a contratos de empréstimo pessoal com débito automático em conta-corrente, revogando a vedação de restrição creditícia. A embargante alega contradição interna por enfoque em premissas de ação revisional e omissões decorrentes da ausência de distinguishing quanto ao Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça e falta de proteção ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição de ordem lógica ou de fundamentação e em omissão no tocante à aplicação da tese vinculante do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça frente ao regramento legal da preservação do mínimo existencial do superendividado de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Inocorrência de vício de contradição lógico-jurídica, porquanto a contradição que autoriza embargos é estritamente interna, não se verificando entre o resultado do julgamento e as teses defendidas pela parte interessada. O acórdão valeu-se da premissa de inexistência de abusividade ou de ilegalidade nos encargos fixada pela própria sentença recorrida, além da realidade verificada no bojo dos autos, para concluir pela incidência da jurisprudência consolidada sobre os débitos em conta-corrente.

4. Inexistência de vício de omissão por falta de
distinguishing
, pois a subsunção fática e jurídica da lide à
ratio decidendi
do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça é perfeita, sendo dispensável esforço discursivo de diferenciação quando configurada a perfeita identidade entre os mútuos em conta-corrente de livre movimentação e a tese de direito de regência.

5. Ausência de omissão de julgamento sobre o mínimo existencial e a Lei do Superendividamento. A proteção da Lei nº 14.181/2021 não serve de escusa para o descumprimento de deveres contratuais livremente pactuados e válidos, nem permite a modificação imotivada das avenças sem prova de ato ilícito na concessão de crédito, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

6. O prequestionamento pretendido encontra-se formalmente atendido nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, restando viabilizado o acesso às instâncias extraordinárias sem a necessidade de provimento do recurso aclaratório despido de vícios integrativos reais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas por força do artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na

Apelação Cível nº 8011529-13.2023.8.05.0080
, em que figuram, como Embargante,
ROSANGELA CORDEIRO RIOS
, e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR O RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça